Tribunal: TCU
Processo: 011.651/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que se requer que o TCU adote medidas para conhecer e avaliar a regularidade da execução orçamentária e a efetividade no uso dos recursos públicos destinados ao combate do novo coronavírus no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas com requerimento de medida cautelar para que este Tribunal adote medidas para conhecer e avaliar a regularidade da execução orçamentária e a efetividade no uso dos recursos públicos destinados ao combate do novo coronavírus no Brasil, inclusive com o objetivo de construir leitos de unidades de terapia intensiva (UTI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a presente documentação como representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; 9.2 indeferir a medida cautelar requerida, por não preencher os requisitos para sua concessão dispostos no art. 276 do Regimento Interno do TCU; 9.3. determinar à Segecex que apense este processo ao que vier a ser instaurado pela SecexSaúde para tratar do plano especial de acompanhamento das medidas a serem adotadas para o combate no coronavírus; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante.